Tribunal: TJBA
Processo: 8066595-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066595-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSUCATA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): RICARDO HIROSHI AKAMINE AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que posterga análise de pedido liminar para após contraditório. Ausência de conteúdo decisório. Despacho de mero expediente. Art. 1.001 do CPC. Não conhecimento do agravo de instrumento. Decisão monocrática mantida. O pronunciamento judicial que se limita a postergar a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem emitir qualquer juízo de valor sobre a presença ou ausência dos requisitos da medida pleiteada, configura despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. A distinção entre decisão interlocutória e despacho reside no conteúdo decisório: enquanto a decisão interlocutória resolve questão incidente no processo, o despacho limita-se a impulsionar o feito, sem emitir juízo de valor sobre o mérito das questões controvertidas. A jurisprudência admite o cabimento de agravo de instrumento contra postergação de liminar apenas nas hipóteses em que o adiamento, por sua natureza ou pelas exigências impostas, equivalha inequivocamente a uma negativa de tutela, revelando clara intenção do juízo de não conceder a medida na urgência requisitada. No caso concreto, o ato impugnado não possui caráter decisório, expresso ou implícito, mas constitui típico ato de gestão processual, mediante o qual o magistrado, no exercício de sua prudência e em observância ao princípio do contraditório, optou por apreciar o pedido de urgência após a oitiva da autoridade coatora, sem manifestar juízo sobre a presença ou ausência dos requisitos da tutela. A opção do magistrado por aguardar as informações antes de decidir sobre a liminar não representa, necessariamente, juízo sobre a ausência de urgência, mas traduz-se em prudência judicial e respeito ao princípio do contraditório, especialmente em matérias que envolvem o interesse público e a Administração Fazendária. A postergação para momento imediato subsequente, determinando o cumprimento do rito legal previsto na Lei n.º 12.016/2009 (notificação da autoridade para informações em 10 dias), não pode ser interpretada como indeferimento tácito do pedido de urgência, sob pena de transformar a observância ao devido processo legal em ato recorrível. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8066595-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, TRANSUCATA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e, como Agravado, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.